Tribunal: TCU
Processo: 034.991/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Zulene Teixeira Vieira Santos contra o Acórdão 13.290/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Zulene Teixeira Vieira Santos contra o Acórdão 13290/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.